Tribunal: STF
Processo: MS 23851
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-26
Data de publicação: 2001-09-26

Ementa:
E M E N T A: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE
SIGILO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CAUSA PROVÁVEL - NULIDADE
DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.
A QUEBRA DE SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO
DE DEVASSA INDISCRIMINADA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE.
- A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema
jurídico-constitucional brasileiro, necessita apoiar-se em decisão
revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em
suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a
decreta.
A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa -
quando ausente a hipótese configuradora de causa provável - revela-se
incompatível com o modelo consagrado na Constituição da República,
pois a quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário,
pelo Poder Público ou por seus agentes. Não fosse assim, a quebra de
sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca
generalizada, que daria, ao Estado - não obstante a ausência de
quaisquer indícios concretos - o poder de vasculhar registros
sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita
utilização do procedimento de devassa indiscriminada (que nem mesmo
o Judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado
de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos
que viessem a ser eventualmente descobertos.
A FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA
À PRÓPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE A DECRETA.
- A exigência de motivação - que há de ser contemporânea ao
ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que ordena a quebra de
sigilo - qualifica-se como pressuposto de validade jurídica
da  própria deliberação emanada desse órgão de investigação
legislativa, não podendo ser por este suprida, em momento ulterior,
quando da prestação de informações em sede mandamental. Precedentes.